Tribunal: TJES
Processo: 5014556-13.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014556-13.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IGOR STTUART SENSUAL SILVA D'LIMA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO CORRÉU. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU IMPRONUNCIADO. MANUTENÇÃO QUANTO AO CORRÉU. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE RESERVADA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que os pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, em razão de homicídio praticado mediante agressões com paus e pedras contra a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia de um dos corréus; (ii) determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída da decisão de pronúncia; e (iv) verificar a necessidade de manutenção das prisões preventivas e a possibilidade de apreciação do pedido de gratuidade da justiça nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem aprofundamento exauriente do mérito.

4. A materialidade delitiva resta demonstrada pelas fotografias, denúncia anônima, laudo de exame cadavérico e relatório de investigação constantes dos autos.

5. Os indícios de autoria atribuídos a um dos corréus decorrem exclusivamente de declarações prestadas na fase inquisitorial por corréu, sem confirmação em juízo, circunstância insuficiente para sustentar a pronúncia à luz do art. 155 do Código de Processo Penal.

6. As testemunhas ouvidas em juízo corroboram o álibi apresentado, no sentido de que trabalhava como flanelinha no momento dos fatos, inexistindo elementos judicializados aptos a infirmar tal versão.

7. A ausência de indícios de autoria produzidos sob o crivo do contraditório impõe a despronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos colhidos, especialmente diante da superioridade numérica dos agentes, da condução coercitiva da vítima e das agressões coletivas perpetradas.

9. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedente ou dissociada das provas dos autos, hipótese não verificada no caso concreto.

10. A revogação da prisão preventiva do corréu despronunciado decorre da ausência de indícios suficientes de autoria, requisito indispensável à manutenção da custódia cautelar.

11. A manutenção da prisão preventiva do outro corréu mostra-se necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consideradas as circunstâncias concretas do delito.

12. Carece de interesse processual o pedido de concessão da gratuidade da justiça, pois a decisão de pronúncia não impõe condenação ao pagamento de custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso do corréu despronunciado provido. Recurso do corréu pronunciado desprovido.

_______________

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo. 2. A ausência de indícios de autoria judicializados impõe a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP. 3. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente ou dissociada das provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, IV, e art. 29. CPP, arts. 155, 413, 414 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2178355/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025. STF, AgR no HC 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022. STJ, AgRg no AREsp 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022. STJ, AREsp 2514129/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 17.06.2025. STJ, AgRg no HC 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 27.06.2025. STJ, AgRg no AREsp 2.625.699/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025. TJES, APCr 0003658-34.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, publ. 02.04.2025. TJES, APCr 0003780-72.2018.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, publ. 02.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de PATRICK FABRETE, e conhecer e dar provimento ao recurso de IGOR STTUART, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 5014556-13.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
IGOR STTUART SENSUAL SILVA D’LIMA

RECORRENTE:
PATRICK FABRETE

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
de
RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO

interpostos, respectivamente, por
IGOR STTUART SENSUAL SILVA D’LIMA
e
PATRICK FABRETE

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal nº 0016509-10.2019.8.08.0012 pronunciou os réus, juntamente com outros corréus, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Em suas razões (ID 19440508), a defesa de
IGOR STTUART SENSUAL SILVA D’LIMA
pleiteou, em síntese,
(i)
a sua impronúncia, sob o argumento de que não restaram suficientemente demonstrados os indícios de autoria ou de participação no evento criminoso; e
(ii)
a revogação da prisão preventiva.

A defesa de
PATRICK FABRETE
(ID 19440512), ao seu turno, postulou, em resumo,
(i)
o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que a mera superioridade numérica não é suficiente para sua configuração;
(ii)
a revogação da prisão preventiva, em razão do alegado excesso de prazo e da ausência de fundamentação idônea; e
(iii)
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 19440514, pela manutenção integral da sentença de pronúncia.

O juízo de primeiro grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 19440516).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 19617102, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Na origem, narra a denúncia (ID 19440507, fls. 02/04) que:

“(...) no dia 14 de outubro de 2019, por volta de 14:00h, em via pública, na Rua Jerusalém, no Bairro Oriente, em Cariacica/ES (atrás do Hospital Meridional), os denunciados, juntamente com “Cara de Égua” (ainda não identificado – fl. 274), agindo em comunhão de ações e desígnios, com intenção de matar, utilizando armas brancas (paus e pedras), concorreram para que fossem efetuados golpes contra a vítima Devair da Silva, causando-lhe as lesões que foram suficientes para a sua morte no local dos fatos, conforme demonstra o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 241 e fotos de fls. 08/20.

Após conduzirem a vítima coercitivamente até uma mata existente na região, o denunciado PATRICK foi até a casa do denunciado PAULO, vulgo “RATO”, próxima aos fatos e buscou um lençol. Em seguida, o denunciado PAULO, vulgo “RATO”, foi em casa e buscou uma corda (fls. 31/35 e 38/41), utilizada para amarrar a mesma nua, pelos pés, em uma árvore, pendurando-a de cabeça para baixo, e continuaram a agredi-la utilizando pedras e pedaço de pau (fls. 08/20, 31/35 e 38/41).

Em dado momento, o denunciado PATRICK, que efetivou a vigília do loal, visualizou uma viatura da Polícia Militar se aproximando do local, momento em que avisou aos seus comparsas e todos fugiram (fls. 31/35 e 38/41).

O crime foi praticado
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
surpreendida pela abordagem dos denunciados e “Cara de Égua”, que, superioridade numérica (5x1), lhe cercearam a liberdade para prática do delito (fls. 08/20, 31/35, 38/41, 113/115 e 124/125).”

Após regular instrução processual, sobreveio a decisão de pronúncia para submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem. Sabe-se que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o Magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da ação penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas considerações, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se evidenciada, notadamente pelo Laudo de Exame Cadavérico de fl. 248, que descreve as lesões constatadas na vítima e aponta a causa da morte, bem como pelo acervo fotográfico.

Os elementos periciais indicam que o óbito de Devair da Silva decorreu de politraumatismo produzido por instrumento contundente. Consta, ainda, dos registros acostados aos autos que a vítima foi encontrada nua, com os membros amarrados por uma corda azul e suspensa de cabeça para baixo em uma árvore, circunstâncias que integram o contexto fático submetido à apreciação do Tribunal do Júri.

A defesa de
IGOR STTUART
pugna pela sua impronúncia (art. 414 do CPP), argumentando que a r. decisão de primeiro grau baseou-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, os quais não foram confirmados sob o crivo do contraditório judicial, violando expressamente o art. 155 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, o Ministério Público sustentou a autoria de
IGOR STTUART
com base no interrogatório extrajudicial do corréu
PATRICK FABRETE
e no depoimento policial da testemunha Lourival da Conceição. Contudo, ao compulsar detidamente as provas produzidas na fase judicial, constata-se um esvaziamento probatório absoluto em desfavor do recorrente
IGOR STTUART
.

A testemunha Lourival da Conceição, arrolada pela acusação, que supostamente teria reconhecido os acusados na delegacia, em juízo não apontou qualquer indício contra o réu. E mais, rechaçando a tese ministerial de que a testemunha teria alterado seu depoimento por medo de represálias, a própria testemunha fez questão de consignar a ausência de qualquer temor, afirmando expressamente perante o juízo:

“(...) que o declarante afirma que não está com nenhum medo de prestar o depoimento e está tranquilo; que não tinha como saber como a vítima foi morta; que não viu a vítima sendo morta; (...) que não conseguiu identificar ninguém dos que correram atrás da vítima, mesmo porque não saiu na rua naquele momento (...).”

A tese acusatória de que haveria temor não encontra arrimo em nenhum elemento concreto dos autos judiciais, tratando-se de mera presunção do
parquet
, que entra em rota de colisão frontal com a declaração expressa e judicializada da testemunha de que se sentia tranquila. Da mesma forma, a outra testemunha da acusação, Flavia dos Santos Conceição, asseverou em juízo
“que a depoente não tomou conhecimento quanto a autoria”
dos fatos.

Por outro lado, a defesa de
IGOR STTUART
produziu prova testemunhal contundente e coesa atestando o seu álibi. A testemunha Euriene Pereira Mendes declarou sob o crivo do contraditório:

“(...) que a declarante então deixou o IGOR trabalhando no lugar dela e foi embora deitar, pois estava passando mal; que no dia 14 de outubro de 2019 (dia dos fatos) o acusado IGOR estava trabalhando vigiando carros junto com o LEONARDO (...); esclarece que ali no local de trabalho não pode sair.”

O relato foi corroborado pela testemunha ocular Leonardo Nunes:

“(...) que neste dia o IGOR estava trabalhando com o declarante; (...) que o IGOR não foi para o local do crime, mas foi buscar água na garagem do patrão; (...) que pode afirmar que no dia do crime o IGOR estava trabalhando o declarante; que não tinha horário de almoço e almoçamos ali mesmo (local de trabalho) (...).”

Soma-se a isso o depoimento do Policial Militar Giácono Rocha, que, em juízo, afirmou que o corréu
PATRICK FABRETE
, no momento da abordagem logo após o crime, imputou a autoria a
“três indivíduos de alcunha: LUIZ, FERNANDO e JULIO”
— não fazendo qualquer menção ao nome de
IGOR STTUART
.

Os demais corréus interrogados em juízo também eximiram
IGOR STTUART
de qualquer participação.
PATRICK FABRETE
afirmou categoricamente
“que no dia dos fatos não viu o acusado IGOR”
. O corréu PAULO ROBERTO corroborou o álibi, declarando
“que não tem problemas com o IGOR, sendo que o IGOR trabalha vigiando carros”
. E o próprio
IGOR STTUART
, de forma coerente, negou a autoria, aduzindo que
“(...
)
no dia dos fatos estava trabalhando; que não foi até o local dos fatos onde ocorreu o crime, pois não tinha permissão para sair do local de trabalho”
.

Diante deste cenário, verifica-se que a r. decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente em elementos informativos do inquérito, que sequer foram uniformes, ignorando por completo a prova judicializada, que não só não confirmou a acusação, como atestou de forma firme o álibi do réu.

Pronunciar o recorrente nessas condições configuraria afronta direta ao art. 155 do CPP. O brocardo
in dubio pro societate
não pode servir de pretexto para chancelar acusações desprovidas de suporte probatório mínimo produzido sob a garantia do devido processo legal.

A propósito, cito jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE CORRÉU SEM CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. TESTEMUNHOS DE OUVI DIZER (HEARSAY TESTIMONY). INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 414 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia deve estar fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo admissível que se baseie exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.
2. Depoimentos obtidos em sede policial, especialmente quando realizados sob alegações de coação e sem a presença de advogado, carecem de validade para sustentar uma pronúncia, mormente quando tais relatos não são confirmados em juízo. 3. Ausentes provas judicializadas que corroborem as imputações feitas ao agravante, é imperiosa a aplicação do artigo 414 do CPP, impondo-se a impronúncia do acusado. (...)

(STJ. AgRg no REsp 2178355 / RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data do Julgamento 05/03/2025, DJEN 10/03/2025) –
destaquei.

_____________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. IMPRONÚNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. A pronúncia exige a comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o art. 413 do código de processo penal. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou em testemunhos indiretos
. 6. No caso, os depoimentos colhidos em juízo são indiretos e não há testemunhas presenciais do fato, sendo insuficientes para fundamentar a pronúncia do agravado. 7.
A decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, pois estas não foram submetidas ao contraditório e à ampla defesa.
lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. (...)

(STJ; EDcl-AgRg-REsp 2.254.017; Proc. 2026/0019676-8; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/05/2026)
– destaquei.

Destarte, a impronúncia de
IGOR STTUART SENSUAL SILVA D'LIMA
é medida de rigor, nos exatos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Superada essa questão, a defesa de
PATRICK FABRETE
postula a exclusão da qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), sob a justificativa de ausência de
“elemento surpresa”
e que a
“mera superioridade numérica”
seria insuficiente.

É assente na jurisprudência que a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia constitui medida excepcional, admissível apenas quando sua manifesta improcedência emergir de forma inequívoca do conjunto probatório. Na presença de elementos indiciários que lhes confiram plausibilidade, ainda que sujeitos a controvérsia, a análise deve ser reservada ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos e à competência constitucional do Conselho de Sentença para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Nessa linha de intelecção:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7, STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada considerou prudente manter a pronúncia para resguardar a competência do Conselho de Sentença, uma vez que não havia prova plena para afastar a qualificadora. 5.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.
6. A decisão não se valeu do reexame de fatos e provas, mas da verificação da plausibilidade da imputação feita na denúncia, em consonância com os fatos definidos pelas instâncias ordinárias. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes.
2. A manutenção da qualificadora é necessária na ausência de prova incontestável de sua improcedência, resguardando a competência do Tribunal do Júri". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 810.815/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19.10.2023; STJ, RESP 1.102.422/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04.10.2010.

(STJ; AgRg-REsp 1.993.403; Proc. 2022/0087734-4; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025)
– destaquei.

____________

(...)
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de afronta à soberania do tribunal do júri.
Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de motivo torpe, se há indícios de que o crime foi praticado por vingança. Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios de que a vítima foi surpreendida e alvejada de forma inesperada. Legislação citada: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c; CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415. Jurisprudência citada: STJ, RESP n. 1.739.704/RS; STJ AGRG no aresp n. 2.601.247/RN; AGRG no HC n. 810.815/SC.

(TJGO; RSE 5455362-46.2023.8.09.0051; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Oscar Sá Neto; DJEGO 19/08/2025)
– destaquei.

No caso em exame, há elementos nos autos indicando que a vítima teria sido abordada por diversos indivíduos, conduzida a uma área de mata e submetida a agressões físicas. Consta, ainda, da narrativa acusatória e dos elementos probatórios coligidos que o ofendido teria sido amarrado pelos pés a uma árvore, permanecendo suspenso de cabeça para baixo.

Nesse contexto, a tese defensiva de que a qualificadora estaria amparada unicamente na superioridade numérica dos agentes demanda exame aprofundado das circunstâncias em que os fatos teriam ocorrido, providência que se insere na competência constitucional do Tribunal do Júri.

No tocante à prisão preventiva impugnada por ambos os recorrentes, em relação a
IGOR STTUART SENSUAL SILVA D’LIMA
, uma vez afastados os indícios suficientes de autoria que constituíam o suporte da medida cautelar, impõe-se a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316,
caput,
do Código de Processo Penal. Isso porque a segregação cautelar pressupõe a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria
(HC 789.047, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 18/03/2026, DJe de 24/03/2026)
.

Por outro lado, quanto a
PATRICK FABRETE
, constata-se que permanecem íntegros os fundamentos que ensejaram a decretação e a manutenção da custódia cautelar. A decisão recorrida encontra-se amparada em elementos concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, consideradas as circunstâncias do caso.

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.
0
6.2018)
.

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
)
– destaquei.

Ademais, não se verifica a superveniência de qualquer fato apto a justificar a revogação da prisão preventiva, permanecendo inalterado o quadro fático-processual que legitimou sua imposição. Assim, ausente elemento novo capaz de afastar os pressupostos da custódia cautelar, mostra-se adequada a manutenção da medida extrema.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, não há interesse processual em seu exame neste momento, pois a decisão de pronúncia não impõe condenação ao pagamento de custas processuais. A eventual responsabilidade pelas custas será apreciada ao término da ação penal, à luz do resultado final do julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
PATRICK FABRETE;
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso manejado por
IGOR STTUART SENSUAL SILVA D’LIMA,
reformando a r. decisão, para, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal,
DESPRONUNCIÁ-LO
das imputações constantes na denúncia.

Mantenho inalterados os demais termos do r.
decisum
objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator.